Tribunal: TJBA
Processo: 8017210-45.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 8017210-45.2023.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E
ANTHONY MEICLIN SANTOS SENA

Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior

Defensora Pública:
D
i
an
a Cerqueira Simões dos
R
eis Suedde

APELADO
S
:
ANTHONY MEICLIN SANTOS SENA

E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Defensora Pública:
D
i
an
a Cerqueira Simões dos
R
eis Suedde

Promotor de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
SIMULTÂNEAS.
ROUBO MAJORADO.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
3
. EXCLUSÃO DA MAJORANTE
PELO
USO DE ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
ELEVAÇÃO DO RISCO
À
VÍTIMA.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE.
4.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE
PELO

CONCURSO DE PESSOAS.
INVIABILIDADE.
VÍNCULO SUBJETIVO, PLURALIDADE DE AGENTES, RELEVÂNCIA CAUSAL E IDENTIDADE DE FATO COMPROVADAS NOS AUTOS.
RÉU QUE
EMPREENDEU ESFORÇOS JUNTAMENTE COM
OUTROS INDIVÍDUOS NÃO IDENTIFICADOS
PARA A SUBTRAÇÃO DO
BEM
DA VÍTIMA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA.
4
. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENT
O
.
UTILIZAÇÃO D
A
QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA
MODULADORA DAS
CIRCUNSTÂNCIA
S DO CRIME
.

5.
REGIME INICIAL SEMIABERTO
DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
DE PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
33, §2º, “
A
” DO CP.
6.
DISPENSA DO PAGAMENTO
OU
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA.
INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE CONSTITUI SANÇÃO DE CARÁTER PENAL
E SOBRE A QUAL DEVE INCIDIR A MESMA SEQUÊNCIA LÓGICA APLICADA PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANTIDA
A MENOR
, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.

7.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
RECURSO MINISTERIAL
. 1.
FIXAÇÃO DE VALOR PARA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE.
EXIGÊNCIA
DE, ALÉM
D
O
PEDIDO EXPRESSO
NA INICIAL, HAVER
INDICA
ÇÃO DO
VALOR PRETENDIDO. AUSÊNCIA
DE REFERÊNCIA A
QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA.
GARANTIA AO CONTRADITÓRIO. 2.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
CONCLUSÃO
:
RECURSO DEFENSIVO

PARCIAL
MENTE

CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO,
IMPROVI
D
O
E
RECURSO MINISTERIAL
CONHECI
D
O E IMPROVI
DO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO
S

de APELAÇ
ÕES
sob
nº 8017210-45.2023.8.05.0150
, em que figura
m
como Apelante
s

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e

ANTHONY MEICLIN SANTOS SENA

e

Apelado
s

ANTHONY MEICLIN SANTOS SENA

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

PARCIAL
CONHECIMENTO
E, NESTA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO
D
O RECURSO
D
A DEFESA
E PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
D
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator